Tribunal: TJSP
Processo: 1008558-47.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. IPTU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Município de São Paulo e à remessa necessária para julgar improcedente a ação anulatória, mantendo o lançamento do IPTU do exercício de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. IPTU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Município de São Paulo e à remessa necessária para julgar improcedente a ação anulatória, mantendo o lançamento do IPTU do exercício de 2021.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto aos novos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2022 a 2025 e de contradição quanto à inaplicabilidade do art. 145, §1o da CF/88.
III. Razões de Decidir
3. Não há omissão, pois, além de não se tratar do objeto dos autos e o Tribunal não estar vinculado à decisão administrativa, os novos lançamentos decorreram do cumprimento de decisão judicial.
4. O acórdão não é contraditório ao reconhecer que a norma municipal que prevê o lançamento do IPTU, distinguindo a área predominante e a destinação principal da edificação, encontra-se em consonância com o princípio constitucional da capacidade contributiva.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio para rediscutir matéria já decidida. 2. Decisões administrativas não vinculam decisões judiciais, sobretudo quando não se tratar do objeto da ação e decorre de mero cumprimento de ordem judicial.
Legislação Citada: CF/1988, art. 145, §1o; CPC, art. 1.022; Lei Municipal no 10.235/1986, art. 15, §1o.